Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-25.2020.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715864-25.2020.8.07.0015 APELANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA APELADO: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 26181546), à i. Secretaria para excluir o processo da 23a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 30/06 até 07/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora